Tribunal: TJSP
Processo: 1004742-74.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. Contrato particular de compra e venda. Autores alegaram ter adquirido um apartamento com três vagas de garagem e não duas vagas como constou na escritura. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Não acolhimento. Matrícula do bem indicando de forma clara a existência de duas vagas de garagem. Contrato firmado entre as partes faz referência expressa no item

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. Contrato particular de compra e venda. Autores alegaram ter adquirido um apartamento com três vagas de garagem e não duas vagas como constou na escritura. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Não acolhimento. Matrícula do bem indicando de forma clara a existência de duas vagas de garagem. Contrato firmado entre as partes faz referência expressa no item "objeto da compra e venda" a duas vagas de garagem. Sentença mantida. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO.

- RECURSO DOS REQUERIDOS. Pedidos realizados em reconvenção, julgados improcedentes. Irresignação. Não acolhimento. Atraso na outorga da escritura do imóvel que decorreu do fato do bem encontrar-se em nome de construtora, e não dos requeridos reconvintes. Dívida condominial acompanha o imóvel, possuindo o caráter propter rem, não se podendo aplicar qualquer multa aos reconvindos. RECURSO DOS REQUERIDOS IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000592405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1004742-74.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
apelantes/apelados PERCIO CHAMMA JUNIOR e ERIKA SILVA GONÇALVES
CUNHA CHAMMA, são apelados/apelantes ALBERTO NAVAS e PATRICIA
CALABRIA CORTEZ NAVAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004742-74.2019.8.26.0361
(D)
Pág. 2/5
VOTO No 10402
No Processo - Classe:
1004742-74.2019.8.26.0361 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Mogi das Cruzes
Juiz(a) de 1o Grau:
Eduardo Calvert
Partes:
Aptes/Apdos: Percio Chamma Junior e Erika Silva Gonçalves
Cunha Chamma
Apdos/Aptes: Alberto Navas e Patricia Calabria Cortez Navas
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. Contrato particular de
compra e venda. Autores alegaram ter adquirido um
apartamento com três vagas de garagem e não duas vagas
como constou na escritura. Sentença de improcedência.
Irresignação dos autores. Não acolhimento. Matrícula do
bem indicando de forma clara a existência de duas vagas de
garagem. Contrato firmado entre as partes faz referência
expressa no item “objeto da compra e venda” a duas vagas
de garagem. Sentença mantida. RECURSO DOS
AUTORES IMPROVIDO.
- RECURSO DOS REQUERIDOS. Pedidos realizados em
reconvenção, julgados improcedentes. Irresignação. Não
acolhimento. Atraso na outorga da escritura do imóvel que
decorreu do fato do bem encontrar-se em nome de
construtora, e não dos requeridos reconvintes. Dívida
condominial acompanha o imóvel, possuindo o caráter
propter rem, não se podendo aplicar qualquer multa aos
reconvindos.
RECURSO
DOS
REQUERIDOS
IMPROVIDO.
Os presentes recursos de Apelação foram interpostos pelas partes
contra a r. sentença de fls. 191/195 que julgou improcedentes os pedidos formulados na
inicial e também na reconvenção.
Os autores requereram a condenação dos demandados ao pagamento
do valor correspondente a uma terceira vaga de garagem, a qual não havia sido entregue
aos adquirentes, além do pagamento de multa pelo inadimplemento contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004742-74.2019.8.26.0361
(D)
Pág. 3/5
Os requeridos, por sua vez, apresentaram reconvenção, pleiteando a
condenação dos demandantes ao pagamento de multa contratual pelo atraso de mais de
sete meses na outorga da escritura do bem dado em pagamento no negócio e na alegada
omissão dos débitos condominiais.
Inconformados, os requerentes apelaram (fls. 197/203), afirmando que
haviam sido prejudicados, uma vez que embora tivessem direito a três vagas de
garagem, o D. Magistrado entendeu que ao assinarem o recebimento da escritura pública
com a menção somente a duas vagas de garagem, não mais poderiam reclamar o que
lhes havia sido prometido.
Afirmaram que deram como pagamento do negócio discutido nos
autos (referente a imóvel situado na Riviera de São Lourenço) um apartamento situado
na cidade de Mogi das Cruzes, com três vagas de garagem e que a mensagem recebida
no celular durante a negociação referia-se à existência de três vagas de garagem (fls.
42).
Os requeridos também apelaram (fls. 206/214) afirmando que os
autores descumpriram o contrato ao não realizarem a transferência da propriedade do
imóvel no prazo de seis meses, além de não realizarem o pagamento da taxa de
condomínio do apartamento, incorrendo no dever de pagamento de multa prevista no
contrato.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 221/226 e 227/239
É O RELATÓRIO.
Os recursos devem ser conhecidos, mas não providos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004742-74.2019.8.26.0361
(D)
Pág. 4/5
Conforme se infere do contido nos autos, os autores requereram o
pagamento de multa por parte dos requeridos em virtude da entrega de apenas duas
vagas de garagem, uma vez que haviam acordado a existência de três vagas atreladas ao
imóvel.
De fato, da análise de todos os documentos juntados aos autos, não se
poderia acolher a pretensão dos demandantes, uma vez que a matrícula da imóvel foi
clara ao fazer referência apenas a duas vagas de garagem relacionadas ao apartamento
adquirido.
Existem, ainda, relatos nos autos de que os autores visitaram o imóvel
e as fotos revelaram de forma clara que há um pequeno espaço em frente às duas vagas,
acessível apenas aos requerentes, mas que não poderia ser considerada uma terceira
vaga de garagem.
Em que pese haver tratativas sobre uma terceira vaga, o compromisso
firmado constituiu uma relação contratual com efeitos reais, devendo prevalecer o que
restou transcrito no contrato celebrado entre as partes.
E nesse contexto, o item 1 do contrato (objeto da compra e venda)
esclarece que o imóvel adquirido possui “duas vagas indeterminadas de garagem” (fls.
17).
Sendo assim, inexiste alternativa técnica a não ser o indeferimento do
pedido, em atenção à documentação encartada.
Também não assiste razão aos demandados quanto aos requerimentos
realizados em sede de reconvenção.
Isto porque, restou demonstrado que o atraso na outorga da escritura
ocorreu porque o imóvel não se encontrava registrado no nome dos requeridos
reconvintes, mas em nome da construtora J. Bianchi Construtora LTDA, gerando
evidentes embaraços na lavratura da referida escritura de forma regular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004742-74.2019.8.26.0361
(D)
Pág. 5/5
Portanto, os requerentes não se mantiveram inertes, conforme
comprovado por intermédio da notificação de fls. 34/36.
Por fim, deve ser ponderando que se tratando de obrigação propter
rem - a qual acompanha o imóvel - as despesas condominiais passam a ser de
responsabilidade dos adquirentes.
Neste contexto, impõe-se a manutenção da sentença vergastada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora